Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. SÚMULA 43 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 3.996,99 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76540286). Sem apresentação de contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora adquiriu dois pacotes turísticos da empresa ré para Orlando, incluindo passagens aéreas e hospedagem, sendo um individual (R$ 999,99) e outro para três pessoas (R$ 2.997,00), ambos quitados integralmente (IDs 76539778, 76539776). Após a quitação, em março/2021, foram sugeridas três datas de viagem, mas a ré não confirmou os voos nem providenciou reservas. Mesmo aceitando novas datas propostas em 2023, o serviço não foi prestado. Diante das reiteradas falhas, a autora solicitou reembolso em 01/12/2023, sem êxito (ID 76539799). As tentativas de contato telefônico e via chat restaram frustradas, e, surpreendentemente, o pacote no 5605991 foi considerado expirado sem emissão de bilhetes ou reservas. O episódio gerou frustração e transtorno à família, culminando na presente demanda para restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustentou que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial da correção monetária, pois fixou a atualização a partir do ajuizamento da ação (18/02/2025), quando o correto seria desde o efetivo desembolso, ocorrido em 28/03/2021, conforme comprovado nos autos (IDs 76539776 e 76539778). Argumentou que tal fixação ignora quase quatro anos de desvalorização da moeda, em afronta ao princípio da reparação integral e a Súmula 43 do STJ. Ressaltou que a correção monetária não tem caráter punitivo, mas de recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir desde o pagamento. Aduziu ainda que a própria sentença reconheceu o adimplemento integral nessa data, o que reforça a tese de que a restituição deve ser corrigida desde então. Defendeu, por fim, que os juros moratórios permaneçam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mas que a atualização monetária incida desde o efetivo desembolso, a fim de evitar enriquecimento sem causa da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão restringe-se ao termo inicial da correção monetária incidente sobre valores pagos em contrato rescindido por inadimplemento da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os danos materiais discutidos nos autos decorrem de responsabilidade contratual entre as partes, a restituição do valor pago deve observar os parâmetros fixados pela legislação civil e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de obrigação contratual de devolução de valores pagos. A sentença, nesse ponto, encontra-se em consonância com a orientação consolidada e deve ser mantida.
8. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 43 do STJ, que dispõe que “incide a correção monetária a partir do efetivo prejuízo”. Assim, tratando-se de restituição de valores indevidamente retidos pela recorrida, o termo inicial deve ser fixado na data do desembolso, momento em que o consumidor foi privado do capital, e não no ajuizamento da ação.
9. A fixação do marco inicial da atualização monetária no ajuizamento, como constou da sentença, implicaria desconsiderar o período de desvalorização da moeda entre o pagamento integral, ocorrido em 28/03/2021 (IDs 76539776 e 76539778), e o ajuizamento da demanda em 18/02/2025, em afronta ao princípio da reparação integral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada apenas para fixar como termo inicial da correção monetária a data do efetivo desembolso (28/03/2021), nos termos da Súmula 43 do STJ.
11. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.